Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707789-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EMÍLIA FRANCISCA GOMES RECORRIDOS: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. IRMÃOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência. A reclamante narra que, durante estada provisória em Brasília, na casa do pai idoso sob curadoria do irmão agressor, foi vítima de agressões físicas e verbais, após desentendimentos relacionados ao funcionamento de câmeras de monitoramento ali instaladas. A decisão de indeferimento fundamentou-se na ausência de motivação de gênero nas agressões relatadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, é cabível a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da reclamante, em razão de agressões físicas e verbais praticadas pelo irmão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da Lei Maria da Penha exige, conforme disciplina prevista no artigo 5o, caput, da Lei no 11.340/2006, que a ação ou omissão violenta seja baseada no gênero da vítima. 4. O caso examinado revela conflito familiar entre irmãos relacionado à administração da residência dos pais, sem demonstração de subjugação, hipossuficiência ou vulnerabilidade da ofendida decorrente de seu gênero. 5. A mera existência de violência contra mulher não é suficiente para atrair a incidência da Lei Maria da Penha; exige-se demonstração de motivação de gênero, o que não se verifica nos autos. 6. A restrição de acesso do agressor à residência dos pais, local em que exerce curadoria, somente seria admissível se demonstrada situação de risco iminente à vítima em razão do gênero. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Reclamação improcedente. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 5o, caput; artigo 40-A. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, 619 do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 5o, caput; 7o, incisos II e V; 19, §§4o e 5o; 40-A, todos da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha - LMP); 5o da Lei 14.550/2023; 5o, §3o, da Constituição Federal, sustentando que houve desconsideração da violência física, moral e psicológica praticada contra a insurgente no âmbito doméstico e familiar. Defende que a Lei Maria da Penha deve ser aplicada a todas as situações previstas no dispositivo apontado, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência, ou da condição do ofensor ou da ofendida. Pleiteia a concessão imediata das Medidas Protetivas de Urgência previstas no artigo 22 da LMP. Indica, ainda, ofensa à Convenção de Belém do Pará e CEDAW, que impõem proteção integral às mulheres, bem como inobservância do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 5o, caput; 7o, incisos II e V; 19, §§4o e 5o; 40-A, todos da Lei 11.340/2006; e 5o da Lei 14.550/2023. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015